Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715281-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA CRISTINA DA SILVA SOUSA, VITOR FERREIRA DA SILVA APELADO: LAMINA LABORATORIO DE PATOLOGIA E PREVENCAO DE CANCER LTDA - EPP DESPACHO Em contrarrazões (ID 26225632), diante da alegada irregularidade na representação processual dos recorrentes, o recorrido pugna pelo não conhecimento do apelo. Contudo, observo que se trata de vício sanável, porquanto passível de regularização a qualquer momento no decorrer da tramitação do feito. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE PROCURAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. COMPETÊNCIA TERRTORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO. 1. Regularizada a representação processual do réu relativa ao advogado que subscreveu a contestação, não há que se cogitar em ineficácia da petição de defesa, tendo em vista que vícios dessa natureza são sanáveis, pois passíveis de regularização a qualquer momento no decorrer da tramitação do processo. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1275459, 07124506420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020) (g.n.) Assim, intime-se a parte apelante, para, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularizar a sua representação processual, pois a causídica que assinou a petição inicial (26225101) e o substabelecimento de ID 26225542 não possui procuração que lhe confira poderes para representar os autores em juízo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator